Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-30.2024.8.11.0085
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001091-30.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALCIR DE OLIVEIRA TECHIO - CPF: 452.447.071-91 (APELANTE), MARIA ROSA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 910.935.111-68 (VÍTIMA), DELAINY (TESTEMUNHA), DHOLY (TESTEMUNHA), DHONLY (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência psicológica contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Alegação de insuficiência probatória. Palavra da vítima firme e coerente. Comprovação de dano emocional. Prescindibilidade de laudo pericial e psicológico. Pedido de suspensão da exigibilidade de custas processuais. Competência do Juízo da Execução Penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006), à pena de 7 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a palavra da vítima não é suficiente para a condenação e que há necessidade de laudo pericial ou psicológico para comprovar a materialidade do dano emocional. Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a palavra da vítima, aliada aos demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de violência psicológica, definindo a imprescindibilidade ou não de laudo pericial para atestar o dano emocional; e (ii) definir se a análise do pedido de gratuidade da justiça e suspensão das custas processuais cabe ao juízo do conhecimento ou ao Juízo da Execução Penal.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório documental, consistente em boletins de ocorrência e decisões de medidas protetivas, bem como pela prova oral colhida judicialmente.

5. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, o relato da ofendida assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestado de forma firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos.

6. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) tutela a integridade psíquica e a autodeterminação da vítima. A comprovação do dano emocional prescinde de exame pericial ou psicológico técnico, podendo a lesão ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, como a descrição detalhada do comportamento de dominação, isolamento e controle de ações perpetrado pelo agente.

7. A ofendida relatou histórico prolongado de humilhações, acusações infundadas, restrições de liberdade e controle exercido pelo réu, confirmando ter necessitado de acompanhamento psicológico em razão dos fatos, o que evidencia concretamente o abalo emocional e o prejuízo à sua saúde mental.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais é imposição decorrente de lei aplicável ao réu vencido. A aferição de eventual situação de hipossuficiência econômica e a deliberação sobre a suspensão da exigibilidade da verba (art. 98, § 3o, do CPC) constituem matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, que possui as melhores condições para analisar a capacidade financeira do sentenciado no momento adequado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no art. 147-B do Código Penal, prescinde da confecção de laudo pericial ou psicológico, sendo idônea a demonstração do dano emocional por outros meios de prova, com especial relevo para a palavra da vítima. 2. O pleito de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, fundamentado na condição de hipossuficiência do réu, deve ser submetido à análise do Juízo da Execução Penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 61, II, “f”, e 147-B, caput; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim n. 1000260-52.2025.8.11.0018, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, ApCrim n. 1007325-94.2023.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 18.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1000810-98.2022.8.11.0035, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024; TJMT, ApCrim n. 1015765-79.2023.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valcir de Oliveira Techio
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT
, que, nos autos da
Ação Penal n.o 1001091-30.2024.8.11.0085
, o condenou pela prática do delito previsto no
art. 147-B, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal
, com as implicações da
Lei n.o 11.340/2006
, à pena de
07 (sete) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo, em
regime inicial aberto
, tendo sido concedida a
suspensão condicional da pena
, conforme decisão registrada no
ID 349068351
.

Em suas razões recursais, subscritas pela
Defensoria Pública do Estado
, o apelante pleiteia a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória para embasar o édito condenatório. Sustenta, em especial, a inexistência de laudo psicológico ou pericial apto a comprovar a materialidade do alegado dano emocional, defendendo que a palavra da vítima, desacompanhada de exame técnico especializado, não seria suficiente para sustentar a condenação.

De forma subsidiária, requer o reconhecimento expresso da
gratuidade da justiça
, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do
art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
, em razão de sua alegada hipossuficiência econômica e do patrocínio exercido pela Defensoria Pública (
ID 349068355
).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, sobretudo pela narrativa firme e coerente da vítima, em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos. Assevera, ainda, ser desnecessária a produção de laudo pericial para a configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (
ID 349068359
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou
pelo desprovimento do recurso
, conforme ementa a seguir transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Insurgência Defensiva – Pedido de absolvição por ausência de provas – Não acolhimento – Materialidade e Autoria comprovada – Declaração prestada pela vítima corroborada com os demais elementos probatórios – Palavra da vítima com relevância – O delito de violência psicológica contra a mulher(art.147-B do CP) não exige a realização de laudo pericial para sua configuração, sendo suficiente a comprovação da conduta que cause dano emocional à vítima – Isenção de custas processuais – Gratuidade – Alegação de hipossuficiência – Inviabilidade – Apreciação pelo Juízo da execução penal – Parecer pelo desprovimento do recurso.” ID. 352068885 - Pág. 1.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Valcir de Oliveira Techio
, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 147-B, caput, do Código Penal
, com as implicações da
Lei n.o 11.340/2006
.

Consoante narrado na exordial acusatória (ID 349067926), o denunciado, no período compreendido entre data não precisamente apurada e
16/10/2023
, teria submetido a vítima
Maria Rosa Pereira dos Santos
, sua então companheira, a sucessivas condutas de controle, humilhação, constrangimento, agressividade verbal e ameaças, em contexto de violência doméstica e familiar, causando-lhe dano emocional e prejuízo à autodeterminação.

A denúncia descreve, ainda, histórico prolongado de relacionamento abusivo, marcado por ciúme excessivo, acusações infundadas de infidelidade, xingamentos, restrições à liberdade da ofendida, agressões físicas pretéritas e episódios recentes de intensificação da violência, inclusive com ocultação do telefone celular da vítima, derrubada ao chão e ingresso no quarto da ofendida durante a madrugada, ocasião em que o denunciado a acusou, novamente, de manter relacionamento com outros homens.

"Consta dos autos do presente caderno investigativo que, a partir de data ainda não bem apurada, até o dia 16 de outubro de 2023, VALCIR DE OLIVEIRA TECHIO causou dano emocional à Maria Rosa Pereira dos Santos que a prejudicou e perturbou seu pleno desenvolvimento ou que visou a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que causou prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Durante o procedimento investigatório, apurou-se que o denunciado VALCIR DE OLIVEIRA TECHIO manteve relacionamento marital com a vítima Maria Rosa Pereira dos Santos por aproximadamente 38 anos.

Conforme apurado, desde o início do relacionamento, o denunciado demonstrava possessividade e agressividade para com a vítima, pois a xingava e ainda a acusava de se relacionar com outros homens.

Em dado momento, há aproximadamente 17 (dezessete) anos, o denunciado agrediu fisicamente a vítima pela primeira vez, desferindo um chute contra as pernas dela.

Mesmo diante da vontade da vítima de dar cabo ao relacionamento, a qual era externada através de pedidos de que ele se mudasse, o denunciado se recusava a sair de casa, dizendo que a vítima queria por outros homens dentro da casa.

Com o passar dos anos, o denunciado começou a dar puxões de cabelo na vítima e a xingá-la, mesmo na frente de seus familiares.

Além disso, em mais de uma ocasião, o denunciado proferiu ameaças contra a vítima, dizendo: 'se eu ver você dançando com alguém eu mato você e a pessoa' e 'se eu ver você dançando com alguém, eu te mato, não quero ver você com ninguém'.

O denunciado ainda proibia a vítima de ir a casas de familiares e amigos e a bailes.

E, nos dias anteriores ao requerimento de medidas protetivas feito pela vítima (16/10/2023 – PJe 1002278-68.2023.8.11.0023), o denunciado escondeu o telefone celular da vítima e, quando ela pediu o aparelho de volta, ele a segurou pelas pernas, derrubando-a.

Por fim, consta que, em 16/10/2023, por volta das 03h, o denunciado adentrou o quarto da vítima, desferiu um tapa contra os pés dela e a acusou de manter encontros com outros homens."

Encerrada a instrução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de
violência psicológica contra a mulher
, à pena de
07 (sete) meses de reclusão
e
11 (onze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, concedendo-lhe, ainda, a
suspensão condicional da pena
.

Irresignado, o apelante postula, em síntese, a sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Sustenta, em especial, que a condenação não poderia subsistir sem a produção de
laudo psicológico ou pericial
apto a comprovar, tecnicamente, o alegado dano emocional. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da gratuidade da justiça, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de cinco anos.

A irresignação, contudo,
não merece acolhimento
.

Da materialidade e da autoria delitivas

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo
boletim de ocorrência n.o 2023.293026
(ID 349067913),
termo de representação criminal n.o 2023.16.447957
(ID 349067915),
termo de declaração n.o 2023.8.211619
(ID 349067916),
relatório policial n.o 2024.7.134207
(ID 349067919), além da prova oral produzida em juízo.

A autoria, embora negada pelo apelante em seu interrogatório judicial, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório amealhado, em especial pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, a qual encontra respaldo nos demais elementos constantes dos autos.

Na fase extrajudicial, a ofendida relatou, em linhas gerais, que foi casada com o réu por aproximadamente 38 anos, que o relacionamento sempre foi marcado por ciúme, grosserias e comportamento possessivo, evoluindo, com o passar do tempo, para agressões físicas, xingamentos, acusações de infidelidade, puxões de cabelo, restrições à sua liberdade e controle sobre sua rotina.

Narrou, ainda, que o acusado escondia seu telefone celular, impedia seu contato com familiares, recusava-se a deixar a residência mesmo após o fim da convivência conjugal e que apenas saiu do imóvel após a concessão das medidas protetivas.

"QUE a declarante procurou a delegacia de Peixoto de Azevedo para registrar a ocorrência e a Medida Protetiva no dia 16/10/2023; QUE após 3 dias VALCIR recebeu a comunicação da Medida Protetiva e saiu de casa; QUE VALCIR está morando em Peixoto em seu comércio; QUE desde que saiu de casa liga, manda mensagem, pede para voltar; QUE a declarante não bloqueia o ex marido com medo de ele aparecer em sua casa e fazer algum mal; QUE foi casada com VALCIR por 38 anos, tiveram 3 filhos, atualmente todos maiores de idade; QUE os últimos 4 anos apesar de separados continuavam a morar na mesma casa, cada um seu quarto; QUE mesmo separados VALCIR ao menos uma vez por semana procurava a declarante em seu quarto para ter relação sexual, que dizia ao ex que não queria ter relações com ele, que procurasse por outras pessoas; QUE mesmo assim ele insistia e acabam fazendo sexo; QUE a se sentir coagida e fazia logo para que acabasse e se livrasse daquilo; QUE VALCIR NÃO USAVA DA FORÇA OU AMEAÇAS, SEGUIA FAZENDO CARINHOS ATÉ A DECLARANTE CEDER; QUE desde se casou o VALCIR ele foi grosseiro, ciumento possessivo; QUE o passar dos anos começou a ficar agressivo,
xingando a declarante de vagabunda, acusava a declarante de ter outros homens
; QUE a uns 17 anos atrás foi a primeira vez que o suspeito bateu na declarante, chutou as pernas da vítima; QUE o marido seguiu como se nada tivesse acontecido; QUE a declarante tentou separar várias vezes, mas ele nunca aceitou sair de casa; QUE a declarante não tinha condições de sair de casa; QUE o casal tem uma chácara em Terra Nova e um comércio em Peixoto; QUE pediu a VALCIR que saísse de casa deixasse a declarante com a chácara e ficasse com o comércio, mas ele nunca aceitou alegando ter direitos e dizendo ainda que a declarante quer por outro macho dentro de casa; QUE VALCIR viver acusando-a de ter outros homens; QUE nos últimos anos, VALCIR não deixa a declarante
nem olhar para os lados que puxa seus cabelos,
xinga a declarante, mesmo na frente dos filhos e dos netos; QUE nos últimos dias antes da protetiva VALCIR estava muito agressivo, pegando o celular da vítima e escondendo para não ter contato com os filhos; QUE certo dia foi pedir seu celular de volta e VALCIR pegou a declarante pelas pernas e jogou-a no chão; QUE nesse dia VALCIR jogou a declarante no chão, fechou a porta do seu quarto e foi dormir, não devolvendo o celular; QUE ao filhos já tentaram conversar com o pai, para sair de casa, mas ele nunca aceitou; QUE VALCIR só saiu de casa por causa da medida protetiva."
ID 349067916

Em juízo, a vítima confirmou a essência dos fatos apurados na fase investigativa, afirmando ter vivido longo período de sofrimento emocional, humilhações e controle exercido pelo apelante, bem como ter sido impedida de agir livremente e de manter convivência social plena.

Ao ser questionada, foi categórica ao afirmar que o acusado a humilhava, restringia sua liberdade e controlava seus comportamentos.
Informou, inclusive, que buscou acompanhamento psicológico em razão das consequências emocionais decorrentes da conduta do réu
, in verbis:

"Vítima:
A gente viveu por 47 anos com uma pessoa que é o pai dos meus filhos, então passei muitas coisas ruim, muitas. Mas, com tudo, chegou ao fim e a gente chegou nesse ponto, peguei protetiva, tive que pedir protetiva novamente. Mas daí graças a Deus ele se acalmou, aí parou de me incomodar, entendeu? Mas o que eu tinha que passar eu passei, graças a Deus, hoje eu estou bem.

Promotor:
e o que ele fazia com a senhora?

Vítima:
Olha, eu, para te falar a verdade, eu sofri bastante, porque eu tenho 3 filhos e graças a Deus os 3 é dele, entendeu? Aí ele chegava no ponto de me pressionar dizendo
que os filhos não são dele
, mas eu e Deus sabe o que é, entendeu? Aí, assim, Deus sabe que nada disso é verdade, entendeu? Então eu passei por tudo isso. Só que eu te digo assim, sabe? Eu passei, graças a Deus, sobrevivi de perto, lutando para sobreviver. Mas eu falo para você, diante de tudo o que ele fez comigo, entendeu? Hoje, o sentimento que eu tenho por ele hoje é de pena, é de piedade, porque infelizmente. Entendeu? Eu até peço desculpa porque ninguém merecia ter passado o que eu passei, mas eu graças hoje eu estou bem, entendeu?

Pois é, eu digo para você que eu passei maus pedaços na minha vida, entendeu? Só que nada justifica, porque hoje, graças a Deus, hoje eu estou bem, entendeu? Então, por isso. Assim, Eu não posso reclamar, porque hoje, graças a Deus, eu não passo por nada mais disso, entendeu? Eu não estou mais renovando a protetiva. Ele está cuidando da vida dele e eu estou cuidando da minha, graças a Deus. Hoje ele não me incomoda, mas já passei por muitas coisas ruins, com certeza.

Promotor:
Então, dona Maria, mas isso que eu queria saber, se nessas coisas ruins que ele fez a senhora passar, tinha disso, de
humilhar a senhora, de proibir a senhora de sair de casa, por exemplo, de encontrar determinadas pessoas, de se relacionar com
. É conhecidos, enfim, conhecidas como amigos, amigas, é vizinhos, vizinhas, tinha esse tipo de coisa.

Vítima:
Com certeza. Tudo isso eu não posso mentir. Eu tenho que ser realista. Tudo isso existia sim.

Defensora Pública:
É que você narrou, você contou um Monte de fatos sensíveis que teriam mexido muito com a senhora, mas eu preciso entender melhor o que aconteceu, tá? Então, por conta de tudo isso que você diz que sofreu, você chegou a fazer algum tratamento psicológico, psiquiátrico ou foi diagnosticada com algum transtorno, por causa desses fatos?

Vítima:
Sim. Eu paguei um psicólogo, no caso, que eu ainda converso com ele. Até hoje eu fiz isso no Paraná, devido tudo acontecido. Fui embora para o Paraná, fiquei lá 3 meses. Aí bateu um passo, voltei para minha casa de novo, que é aqui onde eu. Onde eu estou. Mas daí eu contratei sim um psicólogo e eu tenho ele até hoje no grupo e eu converso com ele até hoje.

Defensora Pública:
Entendi, você disse que foi para o Paraná, você lembra em que ano foi isso?

Vítima:
Foi recém que nós, que nós acabamos. No caso, eu peguei a protetiva, a primeira protetiva, que eu não me lembro bem o dia certo. E aí a primeira protetiva. Daí eu creio que daí um mês mais ou menos eu fui para o Paraná, entendeu? Aí eu passei 3 meses lá até abaixar a poeira e eu voltei. Já assumiu que era meu por direito, não é porque tem. Vida vivido ao lado de um ser humano, não é 2 dias, não é? Aí voltei para poder requerer o que era meu por direito, entendeu.

Defensora Pública:
Entendi e o psicólogo foi para falar especificamente disso ou foi por outros motivos?

Vítima:
Sim, por isso, infelizmente."

Por sua vez, em interrogatório judicial, o apelante
negou integralmente
a prática de violência psicológica, ameaça e agressões contra a ex-esposa, afirmando tratar-se apenas de “discussões normais”. Sustentou que as desavenças teriam origem nas amizades mantidas pela vítima, as quais reputava inadequadas para uma mulher casada. Tal versão, contudo, permaneceu
isolada
nos autos, desamparada de qualquer elemento idôneo capaz de infirmar o sólido acervo probatório produzido sob contraditório judicial.

Nesse contexto, a narrativa da vítima revela-se consistente e dotada de especial relevo probatório. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, usualmente cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas presenciais, a palavra da ofendida assume valor probante diferenciado, sobretudo quando coerente, firme e em consonância com os demais elementos informativos e probatórios coligidos aos autos, como se verifica no caso concreto.

Da desnecessidade de laudo pericial

A defesa sustenta que a ausência de laudo psicológico ou pericial impediria a condenação pelo delito previsto no art. 147-B do Código Penal. A tese, todavia, não prospera.

O crime de
violência psicológica contra a mulher
, introduzido pela
Lei n.o 14.188/2021
, encontra-se assim tipificado:

“Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:”

Trata-se de figura típica voltada à tutela da integridade psíquica, da dignidade e da autodeterminação da mulher, especialmente em contextos de violência doméstica e familiar, nos quais o agente, por meio de comportamento reiterado de dominação, humilhação, ameaça ou controle, provoca abalo emocional relevante na vítima.

Justamente por se tratar de crime que nem sempre deixa vestígios materiais, sua comprovação
não está condicionada à produção de laudo técnico
. A lesão à esfera psicológica da ofendida pode ser demonstrada por outros meios probatórios idôneos, inclusive pela palavra da vítima, quando coerente e corroborada pelas circunstâncias do caso concreto.

No caso dos autos, há elementos suficientes a demonstrar que o apelante submeteu a vítima, de forma reiterada, a condutas típicas de violência psicológica, consistentes em humilhações, acusações infundadas, xingamentos, controle de comportamento, restrição de convívio social, proibição de frequentar determinados locais, ameaças e limitação de sua liberdade. Tal quadro, por sua própria natureza, é apto a causar dano emocional, perturbação do pleno desenvolvimento e comprometimento da autodeterminação da ofendida.

Além disso, a vítima foi expressa ao afirmar, em juízo,
que buscou atendimento psicológico em razão dos fatos vivenciados
, o que reforça a conclusão de que as condutas do réu ultrapassaram o plano de meros conflitos conjugais, atingindo concretamente sua saúde emocional.

Some-se a isso o fato de que, conforme consignado na sentença, os fatos narrados pela ofendida encontram amparo também nos elementos constantes do procedimento de
medidas protetivas de urgência
(n.o 1000334-36.2024.8.11.0085), no qual foram deferidas medidas protetivas em
16/10/2023
, bem como na posterior condenação transitada em julgado pelo crime de descumprimento dessas medidas, circunstâncias que evidenciam a persistência do comportamento abusivo do apelante.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
em todas as Câmaras Criminais,
firmou-se no sentido de que o crime previsto no art. 147-B do Código Penal prescinde de laudo pericial para sua configuração, bastando a comprovação de conduta apta a causar dano emocional à vítima. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. (...) 3.
O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) não exige a realização de laudo pericial para sua configuração, sendo suficiente a comprovação da conduta que cause dano emocional à vítima.
4. As condutas do réu, consistentes em controle excessivo, humilhações, xingamentos e manipulação psicológica durante anos de relacionamento, configuram o crime de violência psicológica contra a mulher."
Apelação Criminal n.o 1000260-52.2025.8.11.0018, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal
, julgado em 03/02/2026, publicado no DJe 06/02/2026:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PSICOLÓGICO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. “

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

O dano emocional é demonstrado por meio dos relatos da vítima sobre medo constante, insônia, reclusão domiciliar e o abalo emocional sentido também pelos filhos, sendo desnecessário o laudo psicológico para a configuração do tipo penal do art. 147-B do Código Penal. (...).

N.U 1007325-94.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)”.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA PREPONDERANTE. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. AFASTAR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. PARCIAL POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DANO PSICOLÓGICO. VIABILIDADE. FORÇA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)

III. Razões de decidir

(...)

2. É possível a condenação pelo crime previsto no art. 147-B do CP a partir da comprovação do abalo psicológico pelas declarações da vítima, sendo prescindível a realização de laudo pericial. 3. A indenização mínima deve ser fixada em atenção às condições econômicas do réu e à gravidade dos danos.” (...)

(N.U 1000810-98.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 22/01/2025)”

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA PRECONCEITUOSA (HOMOFOBIA). VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...0

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A violência psicológica contra a mulher independe de laudo técnico, sendo suficiente a demonstração de sofrimento emocional significativo e restrição da autodeterminação da vítima, comprovadas por declarações e provas circunstanciais. (...)

(N.U 1015765-79.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Quarta Câmara Criminal,
Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)”.

Diante desse quadro, a condenação mostra-se amparada em prova suficiente, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

Das custas processuais

No tocante ao pedido subsidiário de isenção das custas processuais, também não assiste razão ao apelante.

A condenação ao pagamento das custas constitui consequência legal da sentença penal condenatória, nos termos do
art. 804 do Código de Processo Penal
, não estando subordinada, em regra, à condição econômica do réu no momento da prolação do édito condenatório.

Por outro lado, eventual impossibilidade de exigência imediata da obrigação, em razão de insuficiência financeira do condenado, não implica isenção automática, mas pode ensejar, quando cabível, a
suspensão da exigibilidade
da verba, nos moldes do
art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil
, matéria cuja aferição compete ao
Juízo da Execução
, à vista da situação econômico-financeira do condenado no momento oportuno.

Assim, a análise acerca da exequibilidade, ou não, da obrigação referente às custas processuais deve ser relegada ao juízo competente para a execução penal, não havendo falar em reconhecimento, nesta fase, da pretendida isenção.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026